Tribunal: CARF
Processo: 16062.720073/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO LEGITIMADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo e responsável solidário se enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO.
O agravamento da multa de ofício permitido pelo inciso I do art.959 do RIR/99 é para contemplar aquelas situações em que o não atendimento às demandas da Fiscalização dificulta e/ou impede o exercício da investigação do fato em si, não havendo, normalmente, nenhuma sanção específica para a ausência dos necessários esclarecimentos por parte do fiscalizado.
No caso em questão, não ficou razoavelmente demonstrado no relatório fiscal a razão do agravamento, imprescindível, mormente quando se está arbitrando os lucros por falta de escrituração contábil.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART.135.CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO.
Para aqueles nominados como responsáveis solidários onde não restou comprovada a participação e prática de atos nos termos do inciso III do art.135 do CTN, imperioso se torna o seu afastamento do polo passivo.
A interpretação a dar ao art.131, II do CTN, é que são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento do proprietário, não sendo aqui o caso sob análise, além de não restar caracterizada a conduta pertinente ao fato gerador que os responsabilizem pelos atos que originaram o lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720073/2017-83
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.190 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrentes
ALLPAC LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo e responsável solidário se
enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de
1964.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
CANCELAMENTO.
O agravamento da multa de ofício permitido pelo inciso I do art.959 do
RIR/99 é para contemplar aquelas situações em que o não atendimento às
demandas da Fiscalização dificulta e/ou impede o exercício da investigação do
fato em si, não havendo, normalmente, nenhuma sanção específica para a
ausência dos necessários esclarecimentos por parte do fiscalizado.
No caso em questão, não ficou razoavelmente demonstrado no relatório fiscal a
razão do agravamento, imprescindível, mormente quando se está arbitrando os
lucros por falta de escrituração contábil.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART.135.CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO.
Para aqueles nominados como responsáveis solidários onde não restou
comprovada a participação e prática de atos nos termos do inciso III do art.135
do CTN, imperioso se torna o seu afastamento do polo passivo.
A interpretação a dar ao art.131, II do CTN, é que são responsáveis aqueles que
recebem bens por falecimento do proprietário, não sendo aqui o caso sob
análise, além de não restar caracterizada a conduta pertinente ao fato gerador
que os responsabilizem pelos atos que originaram o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720073/2017-83
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário de PEDRO OSTRAND apenas para cancelar o agravamento da multa de
ofício qualificada, passando a multa lançada para o patamar de 150%; vencido o Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira, que votou por manter o agravamento da multa e também vencido
o Conselheiro Lucas Issa Halah que votou por cancelar tanto a qualificação quanto o
agravamento da multa de ofício, além da própria responsabilidade solidária do Sr. PEDRO
OSTRAND; Por unanimidade de votos (i) dar provimento ao recurso voluntário de KIM
OSTRAND ROSEN, JILL OSTRAND FREITAS, THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, para afastar a sua responsabilidade solidária
tributária e (ii) negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar o extenso Relatório de Lançamento e encerramento da Ação
Fiscal, reproduzo partes do relatório considerado na decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 09-66.706 proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de 29/05/2018:
Relatório
Trata-se o presente processo da lavratura dos autos de infração abaixo
relacionados conforme relatório fiscal.
Resumo da autuação, valores originários sem juros e com multa:
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

A autoridade lançadora incluiu no pólo passivo da obrigação tributária os
seguintes responsáveis solidários:

Abaixo segue síntese do relatório fiscal.
Informa o relatório fiscal que a autuada, regularmente intimada, deixou de
apresentar DCTF e ECF para o período de 2015, mesmo tendo um faturamento
de R$83 milhões.
Devido a impossibilidade de localização da empresa e de seus administradores
e pela falta de entrega de declarações a autuada foi baixada no CNPJ através
de processo administrativo.
A autoridade lançadora informa que as multas aplicadas, bem como os tributos
lançados, têm como base as declarações do contribuinte no SPED-NFe e
SPED-ECF e que de acordo com súmula do CARF e o Decreto 70.235/72 o
lançamento pode ser efetuado por autoridade fora da jurisdição da
contribuinte.
Informa que foi aplicada multa de 20% do valor dos tributos que deveriam ter
sido declarados pela não entrega de DCTF, neste caso refere-se ao período de
08/2015 a 12/2016. Foi aplicada multa também pela não entrega de ECF e pela
omissão de informações, mesmo após intimada a pessoa jurídica e sua
representante legal.
Devido a não apresentação da escrituração foi arbitrado o lucro da empresa,
utilizando para isto as NF-e emitidas por ela e registradas no SPED. O lucro
arbitrado (9,6%) serviu de base de cálculo para aplicação da multa pela não
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

entrega da ECF, que é limitada a 10%, o que totalizou para o ano de 2014
R$1.005.962,54 e para 2015 R$802.567,46.
A multa pela omissão de informações foi lavrada com base no faturamento do
contribuinte, sobre o valor omitido em ECF do faturamento.
Para apuração do IRPJ e seus reflexos foram consideradas as operações
relativas à venda, revenda de mercadorias e industrialização por encomenda,
foram desconsideradas as NF-e de venda de ativo imobilizado.
A autoridade lançadora informou que foi identificada a interposição de outra
pessoa jurídica denominada ALLPRINT, devido a isto o faturamento apurado
por esta outra empresa foi considerado da ALLPAC.
Informa também que os tributos arbitrados não se enquadram na forma de
apuração não cumulativa, apesar de anteriormente terem sido declarados pela
empresa como não cumulativos, mas que por força da legislação é opção
vedada e portanto, foram lançados os valores em sua totalidade, com base na
receita bruta.
OMITIDO INFORMAÇÕES ACERCA DE IRRF E IPI
Aplicou 225% de multa de ofício a saber:
- Multa de 75%, duplicada pela omissão na apresentação da escrituração, de
declarações e utilização fraudulenta de interposta pessoa e majorada em 50%
pela falta de entrega de documentos - 75% x 2 = 150% + (50%) = 225%.
Em relação a interposição e sucessão da ALLPAC diz a autoridade lançadora:
“Inaptidão e baixa dos CNPJ
• No curso da ação fiscal verificamos a interposição e sucessão da ALLPAC
pela ALLPRINT, sendo representada para a BAIXA do CNPJ da ALLPRINT.
conforme processo no ANEXO VII, tal interposição pode ser verificada
(detalhes no ANEXO):
• Pelo faturamento da ALLPRINT aos antigos clientes da ALLPAC;
• Pela venda de produtos sem qualquer aquisição de matéria prima para
produzi-los:
• Pela aquisição (sem recursos suficientes) de maquinário da ALLPAC,
verificada através de NF-e;
• Acatada a representação para BAIXA do CNPJ o mesmo foi inicialmente
SUSPENSO,
aguardando
as
contrarrazões
(NÃO
apresentadas
até
28/03/2017);”
A autoridade lançadora informa também que a autuada teve sua falência
declarada na ação 1098777-72.205.8.26.0100, em 15 de setembro de 2016, e
que de acordo com a legislação o juízo da falência não aprecia as causas
fiscais, bem como não consta a transferência tributária ao administrador, uma
vez que este á apenas responsável pela representação judicial da massa, e o
presente processo é administrativo.
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Afirma que, intimada a massa falida, a administradora disse que a autuada
informou a ela a paralisação de suas atividades em 04/11/2015 e que houve
pedido de convolação da recuperação judicial em falência por parte da
administradora.
Afirma também que a administradora informou que houve a desocupação do
prédio da ALLPAC após a recuperação judicial e que a empresa não
funcionava mais no endereço da emissão das NFe, nem possuía capacidade
operacional, informou ela ainda que foi interposto agravo de instrumento para
revogar a decisão de falência o qual foi provido.
A autoridade lançadora frisa que apesar das informações da administradora a
autuada continuou a emitir NFe em seu nome até Março/2016 e após passou a
emitir através da empresa ALLPRINT até dezembro/2016, pelo menos.
Diz a autuante:
“Representação fiscal para fins penais (fraude a recuperação judicial)
[...]”
A autoridade fiscal informa que verificada a interposição da ALLPAC pela
ALLPRINT, com baixa do CNPJ da segunda, as receitas da ALLPRINT foram
consideradas como sendo da ALLPAC e que interposição não é um tipo de
elisão fiscal e sim fraude classificada como crime contra a ordem tributária,
não se aplicando o art.116 do CTN.
Diz a autoridade fiscal:
“Uma vez utilizada a fraude para perpetuar a atividade da ALLPAC através da
ALLPRINT, através de informações falas fica ainda caracterizada a
responsabilidade pessoal dos administradores, tanto da ALLPRINT como da
ALLPAC, nos termos do CTN, Art.135, bem como o crime nos termos da Lei
8.137/90, Art.1o, I, II, Lei 11.101/2005, art.168;”
Ao fim informa:
“Em resumo podemos ainda afirmar que:
Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN. Art.135. pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF):
Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT. sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC ALLPRINT;
Bem como suas controladoras (sócias) que já exerceram a administração, e
dela se beneficiaram, também tem a responsabilidade solidária, nos termos do
CTN. Art. 124.1 e II. podendo ainda ser cominado com o Art.30. IX, da Lei
8.212/91:
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Seus herdeiros que receberam os bens em doação respondem nos termos do
CTN. Art.131, até o limite dos bens recebidos, bem como nos termos da Lei
10.406/2002. Art.544;
Conforme verificamos TODAS as rendas dos irmãos OSTRAND (KIM. JILL e
PEDRO) foram transferidas aos filhos (JENNY. THOMAS. CHRISTIAN),
podendo ser consideradas nulas tais doações, nos termos da Lei 10.406/2002.
Art. 548 e 549. bem como dispuseram de mais de 50% dos bens na doação:
Portanto uma vez os pais respondem por toda a dívida da pessoa jurídica, uma
vez que agiram com infração a Lei (CTN Art.135, I e III) uma vez que são
sucessores por doação destes;”
Todos os responsáveis solidários foram cientificados por via postal em
30/05/2017, conforme AR - Aviso de Recebimento contido nas folhas 448/457 e
460 do processo, exceção a própria Autuada que teve seu AR devolvido.
Apresentaram impugnação:
THIAGO ROSSI DA SILVA;
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS;
KIM OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
THOMAS OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
JENNY OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
JILL OSTRAND E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
PEDRO OSTRAND E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
Abaixo seguem sínteses das impugnações:
[...]
Voto Vencido
[...]
As impugnações apresentadas são tempestivas e preenchem todos os requisitos
de admissibilidade, por isto delas toma-se conhecimento.
Primeiramente cabe esclarecer que a autuada não apresentou impugnação,
havendo tão somente nos autos impugnações apresentadas pelos responsáveis
solidários incluídos no pólo passivo da obrigação.
Também não apresentaram impugnação: NILSON DA SILVA e SHEYLA
CRISTINA DE MENDONÇA BATIMARCO.
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários combateram tão
somente os motivos trazidos pela autoridade lançadora como suficientes para
tê-los como responsáveis tributários pelos lançamentos contidos no auto de
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

infração sob análise, bem como a aplicação da penalidade de 225%, pedindo
sua redução para 75%.
Sendo assim, não há impugnação acerca do mérito, assim, os valores referentes
ao lançamento, de todos os tributos IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, foram
apartados, pela delegacia de origem, e transferido(s) deste para o processo no
16062-720.228/2017-81 para cobrança.
Entretanto, a multa de ofício foi transferida em percentual a maior, 150%,
quando o correto seria a transferência de 75%.
Desta forma restaram para ser analisadas as razões trazidas a este processo
acerca tão somente das responsabilidades solidárias e da aplicação da multa
em 225%.
Passo ao voto.
[...]

Nota deste Relator: As impugnações consideradas improcedentes pela decisão
recorrida serão objeto de comentários quando da análise das alegações trazidas eventualmente no
Recurso Voluntário dos respectivos responsáveis solidários. A seguir se reproduz o voto da
relatora (original) da DRJ no que se refere à atribuição de responsabilidade tributária de alguns
Impugnantes e devida repercussão no voto vencedor:

IMPUGNAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
O Sr. José Carlos dos Santos, teve sua inclusão no pólo passivo da obrigação
tributária por "Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto", enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III, já transcrito
anteriormente.
De acordo com os registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a
empresa ALLPRINT foi constituída em 08/11/2013 tendo o Sr. José Carlos
como um de seus sócios.
Em 24/04/2015 foi registrada alteração contratual onde o impugnante se retira
da sociedade, voltando a essa condição em 24/03/2016.
Em sua impugnação alega que retirou-se novamente da sociedade em
01/06/2016, juntou cópia da 5a alteração contratual, cuja retirada está contida
na cláusula 2a da alteração, onde ele transfere todas suas quotas sociais para o
sócio remanescente Thiago Rossi da Silva.
A ficha cadastral completa das informações contidas e registradas na JUCESP,
juntada pela autoridade lançadora é datada de 01/11/2016 e a mesma ficha
cadastral completa juntada por ele é datada de 31/05/2017, os dois documentos
tem como último registro o documento de no 231.720/16-6 registrado em
25/05/2016, não há registro da alteração contratual juntada por ele ao
processo.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

O impugnante alega impossibilidade de registro devido a greve dos servidores
do estado de São Paulo, entretanto em pesquisa nos sítios da internet não foi
encontrada nenhuma notícia que vai ao encontro da afirmação dele, não há
notícia de greve dos servidores do estado de SP, que trabalham na JUCESP, no
ano de 2016 e como uma alteração contratual só faz prova quando
devidamente registrada na junta comercial, não é possível aceitar tal alegação.
Entretanto, desde sua admissão na sociedade, o contrato social e suas
alterações o trazem como sócio minoritário, sem poder de administração, não
há no processo documentos que comprovem ingerência administrativa sua, nem
tampouco no relatório fiscal há qualquer explicação por parte da autoridade
lançadora de que ele infringiu a lei ou contrato social.
A responsabilidade solidária prevista no art.135, III do CTN deve ser entendida
como aquela em que existe quando preenchido os requisitos previstos no
dispositivo, ou seja, atos praticados com excesso de poderes e infração a lei ou
contrato social.
Como não vislumbro poder de decisão do impugnante não há como ele infringir
lei ou praticar atos excessivos, desta forma entendo não ser possível sua
inclusão no pólo passivo da obrigação tributária.
IMPUGNAÇÃO DE PEDRO OSTRAND, KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND;
As Sras. Kim e Jill Ostrand e o Sr. Pedro Ostrand tiveram sua inclusão no pólo
passivo da obrigação tributária por "Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto", enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III,
já transcrito anteriormente.
IMPUGNAÇÃO DE THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAND ROSEN
E CHRISTIAN OSTRAND ROSEN
Responsabilidade imputada nos termos do art. 124, I e art.131, II do CTN -
Código Tributário Nacional.
Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido
nenhuma relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da
obrigação tributária porque a autoridade lançadora entendeu que ambas
seriam sócias da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATE, mas que no
entanto, não há evidência alguma nos autos nesse sentido, sendo assim somente
alegações genéricas.
Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a
responsabilização delas no processo e que embora o auditor alegue que a
empresa Toledo tenha sido criada apenas para substituir a participação
societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam que se retiraram da
sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se chamava ARTPACK
IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa Toledo foi
admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
Sr. Pedro Ostrand afirma que a descrição contida no auto de infração - ser
procurador da Toledo Finance Corporation, não possui relação com o
dispositivo legal indicado no lançamento, que trata de responsabilidade por
obrigação tributária resultante de atos praticados por diretor, gerente ou
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

representante de pessoa jurídica de direito privado, assim ser mandatário da
empresa não se subsume à norma indicada como infringida, devendo ser
desprezada sua responsabilização sob pena de violação ao art.142 do CTN.
Alega também que no período de 2014 a 2016 não figurava como
administrador da empresa ALLPAC nem procurador da empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATION. Afirma que deixou de ser sócio da autuada em
28/09/2009 quando cedeu a integralidade de suas quotas, não havendo assim
motivo pelo qual possa ser atribuída responsabilidade solidária a ele.
Analisando as participações societárias verifica-se que a empresa Leo
Participações Ltda é sócia da autuada antes do ano de 2003, visto que a
primeira sessão na ficha cadastral da JUCESP é datada de 02/07/2003. Nesta
sessão consta a empresa LEO PARTICIPAÇÕES e o Sr. Pedro Ostrand como
sócios, sendo que o Sr. Pedro é sócio da autuada e administrador da empresa
Leo.
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa
ARTPACK (que deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se
da sociedade em 07/1998, neste registro consta que o capital social da empresa
foi redistribuído para a empresa Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação
deste aumentou com as quotas provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações
para o Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de
2004 - na qual declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs
KIM e JILL.
A empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION aparece pela primeira vez
nos registros da autuada na JUCESP em 29/10/2009 quando é admitida como
sócia, sendo que a partir desta data o quadro societário da autuada passa a ter
as duas empresas - LEO E TOLEDO - representadas pelo Sr. Pedro, inclusive a
representação da empresa TOLEDO provém de procuração desta empresa em
favor do Sr. Pedro Ostrand dando-lhe poder para que ele a represente
individualmente em qualquer parte do mundo, com algumas condições.
A retirada da sociedade no Sr. Pedro deu-se também em outras empresas do
grupo, entretanto, ele continuou como administrador, visto ser representante
das empresas LEO e TOLEDO sócias também das outras empresas.
Em 14/09/2015 há o registro da alteração contratual onde a empresa Leo
Participações e o Sr. Pedro retiram-se da sociedade, remanescendo somente a
empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION, neste ato há também a
destituição do administrador NILSON DA SILVA e a nomeação de SHEYLA
CRISTINA DE MENDONÇA BATIMARCO.
A autoridade lançadora informa que a empresa LEO PARTICIPAÇÕES LTDA,
atualmente, não conta com mais nenhum sócio dos irmãos Ostrand.
Pois bem, verificando e analisando a evolução dos fatos trazidos aos autos,
nota-se que as empresas Leo e a autuada estão sob controle do Sr. Pedro
Ostrand, desde sempre, ou seja, ele é o administrador das duas empresas,
sendo que ele representa a sócia Leo e posteriormente a também sócia Toledo,
assim pode-se dizer que o administrador da autuada é e sempre foi o Sr. Pedro,
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

apesar de haver nas alterações contratuais nomeação de administrador, que
são trocados na mesma data nas outras empresas do grupo juntamente com a
alteração na autuada.
A alegação do impugnante Pedro é que ser "mandatário, representante" da
autuada não é motivo, nem tampouco é possível sua inclusão no pólo passivo
da obrigação tributária fundamentado no art.135, III do CTN.
Entendo que sua alegação encontra-se na diferença entre representante legal,
que é aquele que representa a empresa e é nomeado em seu ato constitutivo e o
responsável legal, que é nomeado através de procuração pública que lhe dá
poderes específicos e determinados para atuar em nome da empresa.
Entretanto, no que pese as alegações do impugnante, o caso ora sob análise
trata de infração a lei, no qual foi descumprida a obrigatoriedade da entrega
das informações ao fisco, falta de atendimento as intimações e pela
interposição da autuada por outra empresa, onde o impugnante foi incluído no
pólo passivo por ser ele o verdadeiro administrador da autuada e que também
usou de subterfúgio do esvaziamento de patrimônio através de empresa sediada
no exterior para que na execução, seus bens não fossem alcançados pelo fisco
federal, tanto é que a autoridade lançadora diz:
“Tal ação é enquadrada como crime contra a ordem tributária conforme
previsão da Lei 8.137/90, ARt.2o, I, cominado com o CP, art.299, uma vez que o
contribuinte criou pessoas jurídicas fictícias (LEO e TOLEDO) para afastar se
eximir do pagamento do tributo como solidário/responsável na execução,
prejudicando o direito da União de executar os sócios na liquidação da pessoa
jurídica;”
E, nesse sentido, o que há nos autos é a demonstração de que o sócio
administrador de fato da autuada é o Sr. Pedro, como já dito anteriormente,
não há nos autos material que possa ser qualificado como probatório da
inexistência de comprovação de prática dolosa por parte do impugnante, cabia
ao arrolado solidário provar que os fatos não ocorreram como descritos na
autuação.
Assim, não vislumbro motivo para retirá-lo do pólo passivo da obrigação
solidária.
Porém, em relação as outras sócias Kim e Jill Ostrand, a autoridade lançadora
requisitou junto a PGFN-SP medida cautelar fiscal, visando resguardar bens
da autuada, dos sócios e também do grupo econômico no qual ela está inserida,
no caso de uma possível execução fiscal.
Neste documento, juntado as folhas 347/390 do processo, a autoridade
lançadora demonstra a vida cadastral da autuada e também de suas sócias -
LEO e TOLEDO. Com a necessidade de identificação dos bens, a autoridade
autuante constatou doações feitas a JENNY, THOMAS e CHRISTIAN OSTRAN
ROSEN, filhos da Sra KIM OSTRAND ROSEN.
As doações foram feitas por KIM, JILL e PEDRO, e, além de bens, foram
doadas também ações de outras empresas.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Há ainda doações da Sra. Kim para seu ex marido CURT ERIK e a
transferência de suas cotas na empresa LEO para a empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATION.
Doações são atos voluntários do proprietário do bem e pode ser feito a
qualquer tempo, conforme sua vontade, entretanto, o que fica demonstrado nas
ações executadas é que para proteger o patrimônio dos sócios de uma possível
execução, os bens foram doados ou transferidos para outros membros da
família com o intuito de não serem alcançados pelo fisco federal.
A análise necessária aqui é qual a implicação desta conduta no momento do
lançamento?
Nenhuma, se não tivesse ficado demonstrado a necessidade da fuga de bens
para proteção de patrimônio. Tal fato deixa claro que as sócias KIM e JILL, na
verdade, ainda que não aparecessem, estavam inseridas na administração da
autuada.
Há ainda que mencionar que as doações foram feitas com reserva de usufruto.
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr.
PEDRO, juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da
autuada no momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca
saíram do ambiente administrativo da autuada, o que é fato necessário a
responsabilização solidária das senhoras e manutenção delas no pólo passivo
da obrigação tributária.
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de
trazer ao pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que
analisando as provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade
lançadora, não vejo a implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E
THOMAS OSTRAN ROSEN no fato gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao
art.131, II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento
do proprietário não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que
seja adiantamento da legítima, para trazê-los ao pólo passivo há que se
caracterizar a conduta pertinente ao fato gerador que o responsabilize pelos
atos que originou o lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN,
THOMAS e JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da
autoridade lançadora, não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse
comum existente na infração que motivou o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN,
JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da
obrigação tributária.
[...]
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Foi mantida integralmente a multa de ofício lançada, de 225%.
Estas foram as decisões da relatora original da DRJ, as quais, entretanto, sofreram
uma parcial alteração, conforme depreende-se do Voto Vencedor, a seguir transcrito:
Voto Vencedor
Cumpre esclarecer que o presente voto tem por mote a divergência de
entendimento somente no tocante à responsabilização solidária de CHRISTIAN,
JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN. No mais, permanece incólume o voto
proferido pela relatora original.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 131, II, do CTN é pessoal
porque o contribuinte original deixou de existir, no caso o "de cujus", então o
herdeiro assume integralmente a responsabilidade pelo crédito tributário até o
limite do seu quinhão.
A doação à descendente, segundo artigo 544 da Lei 10.406/2002, corresponde
a adiantamento da legítima.
No meu entendimento, aplica-se ao caso, adiantamento da legítima, quando for
o caso, a responsabilidade pessoal aos sucessores, prevista no art. 131, II, do
CTN.
Na situação sob análise, aquele que está adiantando a legítima continua vivo e
incorre em fraude a lei ao realizar a operação com o intuito de dificultar a
execução de crédito tributário constituído em seu nome e, em virtude desse fato,
estar vivo, a responsabilidade passa a ser solidária.
Como o crédito tributário, constituído pelo lançamento, traz os doadores como
responsáveis solidários, na esteira do artigo 135, III, do CTN, também os
descendentes, que receberam o adiantamento da legítima, incorrem em tal
responsabilidade solidária.
Destaque-se que as doações foram realizadas com reserva de usufruto, situação
agravante, quando se trata de caracterizar que foram realizadas com o intuito
de fugir da execução de crédito tributário constituído em nome dos doadores.
De modo que, a meu ver, na situação posta, a responsabilidade também é
solidária.
[...]
Relator do voto vencedor

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Intimados em 06/07/2018 e/ou 05/07/2018 da decisão recorrida, os assim
considerados Responsáveis Solidários Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand Freytas, Thomas
Ostrand Rosen, Christian Ostran Rosen e Jenny Ostrand Rosen apresentaram, em 06/08/2018,
juntos, um único recurso voluntário.
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Intimado em 01/08/2018 da decisão recorrida, o assim considerado Responsável
Solidário Pedro Ostrand apresentou, em 15/08/2018, seu recurso voluntário. Posteriormente, em
data de 15 de maio de 2019 e em 05 de dezembro de 2019, protocolou petições a este Colegiado,
requerendo a juntada de documentos que anunciou nas mesmas.

MANDADO JUDICIAL
Consta nos autos decisão judicial, no seguinte sentido, em resumo:

PROCESSO: 1009641-43.2022.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
POLO ATIVO: JILL OSTRAND
REPRESENTANTES POLO ATIVO: LUIZ HENRIQUE VANO BAENA -
SP206354 e EDUARDO PEREZ SALUSSE -
SP117614
POLO PASSIVO: PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS e outros
DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JILL OSTRAND coator
praticado pelo(a) presidente do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – CARF e UNIÃO,
objetivando a determinação a “imediata distribuição e inclusão em pauta para
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante nos autos dos
Processos Administrativos nos 16062.720073/2017-83; 16062.720075/2017-72;
16062.720074/2017-28 e 16062.720076/2017-17, em prazo razoável não
superior a 30 (trinta) dias.”
[...]
Decido.
[...]
Defiro a liminar para determinar a distribuição e inclusão na pauta de
julgamento dos Recursos interpostos nos autos dos os Processos
Administrativos
nos
16062.720073/2017-83;
16062.720075/2017-72;
16062.720074/2017-28 e 16062.720076/2017-17, no prazo de 30 (trinta) dias.
[...]
É o relatório do essencial.

Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários
apresentados e, também, do recurso de ofício, deles se toma conhecimento.

Dos Recurso Voluntários
Responsável Solidário: PEDRO OSTRAND

No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação Fiscal, encontram-se as
motivações da autoridade autuante para a atribuição de responsabilização tributária solidária, no
item Responsáveis Solidários:
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e
responsáveis pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo
10880-723.321/2015-66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da
ALLPAC pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC/ALLPRINT;
O Anexo IX, supracitado, trata de Requisição para propositura de medida
cautelar Fiscal – Representação Fiscal para fins penais (grifos do original):
Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo,
Trata o presente despacho de informações para a propositura de Medida
Cautelar Fiscal, com o agravante do contribuinte fazer parte de grupo
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

econômico, ser sucessor de pessoa jurídica falimentar e ocultar bens em
pessoa jurídica patrimonial, e em terceiros;
[...]
Notificado deixou de recolher os valores devidos (Lei 8.397/92, Art.V, a)
• Conforme consta no processo de cobrança 10880-723.321/2015-66 (Folhas
45-314) o contribuinte notificado para o pagamento e cientificado de que
existem valores retidos na fonte devidos, o que caracteriza crime contra a
ordem tributária (Lei 8.137/90, Art.2o, II) NÃO se manifestou NEM recolheu
os valores devidos;
o Conforme será detalhado a frente o NÃO recolhimento dos valores retidos
na fonte é infração legal (Lei 8.137/90, Art.2o, II e CP, Art.168-A), o que
caracteriza a responsabilidade pessoal do sócio/administrador (CTN, Art.135,
III);
[...]
GRUPO ECONOMICO (CTN, Art.124, I e II)
• O grupo econômico ALLPAC é constituído pela ALLPAC, ARTPACK (Antiga
ALLPAC EMBALABENS), LEO PARTICIPAÇÕES e TOLEDO FINANCE
(sediada no exterior), conforme tabela abaixo;

• Tal grupo econômico é formado pela unidade industrial (ARTPACK e
ALLPAC Ltda), e por suas controladoras, sendo que:
o ARTPACK deixou de existir (não possui faturamento ou emissão de Nfe)
sendo sucedida pela ALLPAC Ltda, ambas funcionam no mesmo local,
possuem os mesmos administradores e possuem a mesma atividade, conforme
registros na JUCESP e CNPJ;
o LEO e TOLEDO FINANCE, são HOLDING criadas apenas para substituir
os sócios, evitando que a execução chegue até os mesmos, sendo basicamente
estes sócios a Família Ostrand (irmãos Pedro, Kim e Jill), não possuindo
qualquer informação de atividade econômica;
[...]
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

[,,,]

Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

[...]
CONCLUO
Conforme acima exposto resumo e concluo:
Responsabilidade tributária.
[...]

[...]
No Anexo XIII, consta o Sr. PEDRO OSTRAND como “Procurador TOLEDO
FINANCE (única sócia LEO)” e, como enquadramento legal, o inciso III do art.135 do CTN.
De se reproduzir o decidido em primeira instância, relativamente à atribuição de
responsabilidade solidária tributária de Pedro Ostrand:
Sr. Pedro Ostrand afirma que a descrição contida no auto de infração - ser
procurador da Toledo Finance Corporation, não possui relação com o
dispositivo legal indicado no lançamento, que trata de responsabilidade por
obrigação tributária resultante de atos praticados por diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado, assim ser mandatário da
empresa não se subsume à norma indicada como infringida, devendo ser
desprezada sua responsabilização sob pena de violação ao art.142 do CTN.
Alega também que no período de 2014 a 2016 não figurava como
administrador da empresa ALLPAC nem procurador da empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATION. Afirma que deixou de ser sócio da autuada em
28/09/2009 quando cedeu a integralidade de suas quotas, não havendo assim
motivo pelo qual possa ser atribuída responsabilidade solidária a ele.
Analisando as participações societárias verifica-se que a empresa Leo
Participações Ltda é sócia da autuada antes do ano de 2003, visto que a
primeira sessão na ficha cadastral da JUCESP é datada de 02/07/2003. Nesta
sessão consta a empresa LEO PARTICIPAÇÕES e o Sr. Pedro Ostrand como
sócios, sendo que o Sr. Pedro é sócio da autuada e administrador da empresa
Leo.
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa
ARTPACK (que deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se
da sociedade em 07/1998, neste registro consta que o capital social da empresa
foi redistribuído para a empresa Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação
deste aumentou com as quotas provenientes das irmãs.
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações
para o Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de
2004 - na qual declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs
KIM e JILL.
A empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION aparece pela primeira vez
nos registros da autuada na JUCESP em 29/10/2009 quando é admitida como
sócia, sendo que a partir desta data o quadro societário da autuada passa a ter
as duas empresas - LEO E TOLEDO - representadas pelo Sr. Pedro, inclusive a
representação da empresa TOLEDO provém de procuração desta empresa em
favor do Sr. Pedro Ostrand dando-lhe poder para que ele a represente
individualmente em qualquer parte do mundo, com algumas condições.
A retirada da sociedade no Sr. Pedro deu-se também em outras empresas do
grupo, entretanto, ele continuou como administrador, visto ser representante
das empresas LEO e TOLEDO sócias também das outras empresas.
Em 14/09/2015 há o registro da alteração contratual onde a empresa Leo
Participações e o Sr. Pedro retiram-se da sociedade, remanescendo somente a
empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION, neste ato há também a
destituição do administrador NILSON DA SILVA e a nomeação de SHEYLA
CRISTINA DE MENDONÇA BATIMARCO.
A autoridade lançadora informa que a empresa LEO PARTICIPAÇÕES LTDA,
atualmente, não conta com mais nenhum sócio dos irmãos Ostrand.
Pois bem, verificando e analisando a evolução dos fatos trazidos aos autos,
nota-se que as empresas Leo e a autuada estão sob controle do Sr. Pedro
Ostrand, desde sempre, ou seja, ele é o administrador das duas empresas,
sendo que ele representa a sócia Leo e posteriormente a também sócia Toledo,
assim pode-se dizer que o administrador da autuada é e sempre foi o Sr. Pedro,
apesar de haver nas alterações contratuais nomeação administrador, que são
trocados na mesma data nas outras empresas do grupo juntamente com a
alteração na autuada.
A alegação do impugnante Pedro é que ser "mandatário, representante" da
autuada não é motivo, nem tampouco é possível sua inclusão no pólo passivo
da obrigação tributária fundamentado no art.135, III do CTN.
Entendo que sua alegação encontra-se na diferença entre representante legal,
que é aquele que representa a empresa e é nomeado em seu ato constitutivo e o
responsável legal, que é nomeado através de procuração pública que lhe dá
poderes específicos e determinados para atuar em nome da empresa.
Entretanto, no que pese as alegações do impugnante, o caso ora sob análise
trata de infração a lei, no qual foi descumprida a obrigatoriedade da entrega
das informações ao fisco, falta de atendimento as intimações e pela
interposição da autuada por outra empresa, onde o impugnante foi incluído no
pólo passivo por ser ele o verdadeiro administrador da autuada e que também
usou de subterfúgio do esvaziamento de patrimônio através de empresa sediada
no exterior para que na execução, seus bens não fossem alcançados pelo fisco
federal, tanto é que a autoridade lançadora diz:
“Tal ação é enquadrada como crime contra a ordem tributária conforme
previsão da Lei 8.137/90, ARt.2o, I, cominado com o CP, art.299, uma vez que
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

o contribuinte criou pessoas jurídicas fictícias (LEO e TOLEDO) para afastar
se eximir do pagamento do tributo como solidário/responsável na execução,
prejudicando o direito da União de executar os sócios na liquidação da pessoa
jurídica;”
E, nesse sentido, o que há nos autos é a demonstração de que o sócio
administrador de fato da autuada é o Sr. Pedro, como já dito anteriormente,
não há nos autos material que possa ser qualificado como probatório da
inexistência de comprovação de prática dolosa por parte do impugnante, cabia
ao arrolado solidário provar que os fatos não ocorreram como descritos na
autuação.
Assim, não vislumbro motivo para retirá-lo do polo passivo da obrigação
solidária.
Da análise
O Recurso Voluntário, em sua essência, trouxe os mesmos argumentos já
relatoriados na decisão recorrida. Alegações distintas serão devidamente apreciadas no Voto.
Tem-se alardeado, portanto, na ação fiscal e na decisão recorrida, que o Sr. Pedro
Ostrand era administrador de fato da autuada, conclusão fiscal em virtude de que tal pessoa, a
partir de 29/10/2009, era representante da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION,
empresa esta que foi admitida como sócia da autuada, dividindo, assim, o quadro societário da
autuada com a LEO PARTICIPAÇÕES.
No ANEXO IX, mencionado no termo fiscal e também comentado na decisão
recorrida, observe-se o destaque fiscal relativamente aos bens informados na DIRPF de 2004 (de
Pedro Ostrand), onde lá constava o valor de R$ 1.290.690,00 a título de “Cotas de Participação
Societária na Empresa ALLPAC LTDA”., ora autuada, com recursos informados como sendo
originários de mútuo com ALLPAC Embalagens Ltda.
Na DIRPF de 2010, tal mútuo é baixado, em conjunto com a participação
societária na ALLPAC Ltda.
Tais partes das DIRPF citadas podem ser vistas às fls.16 do ANEXO IX.
Após os mencionados registros de baixa da participação societária e do mútuo,
entrou em cena a TOLEDO FINANCE, “adquirindo” esta participação societária pelo mesmo
valor, conforme destacado no ANEXO IX, fl.17:

Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

O Sr. Pedro Ostrand, simplesmente, trocou de participação societária, passando
sua participação para a TOLEDO FINANCE, ou seja, sempre foi, como mencionado na ação
fiscal e ratificado pela decisão recorrida, administrador de fato da autuada, pois representante
legal da TOLEDO FINANCE, sócia da autuada, conforme procuração a ele outorgada por
aquela, com amplos poderes, conforme já citado.
Sustenta o Recorrente em seu recurso voluntário que, apesar de ser Procurador da
TOLEDO FINANCE CORPORATION em 2009, teria, entretanto, feito um “instrumento
particular de Substabelecimento” para ADHEMAR DE BARROS NETO, em 28 de outubro de
2011 (DOC.3), onde ali consta um documento sem qualquer assinatura desta pessoa, além de
haver somente e-mails supostamente enviados a esta pessoa, e de vários e-mails em idioma
estrangeiro para supostas pessoas daquela empresa.
Segundo alguns desses e-mails, este senhor ADHEMAR DE BARROS NETO
teria solicitado, em 11 de novembro de 2011, “um novo substabelecimento”, (DOC.04), o qual,
em resposta a um e-mail, teria informado que seria para a pessoa de GILMAR MARTINS.
Em DOC.03 A, tem-se uma CERTIDÃO na qual consta que o Sr. Pedro Ostrand
fizera tal novo substabelecimento ao Sr. Gilmar Martins, em agosto de 2012, documento também
sem qualquer assinatura desta pessoa.
Quais as ligações destas pessoas com a autuada e TOLEDO FINANCE?
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Um dos sócios da autuada era a empresa Leo Participações Ltda., que tinha como
sócio e administrador o Sr. Nilson da Silva, o qual era também administrador da ARTPACK e
da autuada (nomeado administrador em 29/10/2009 - ANEXO IX), e delas retirou-se em 2015,
sendo transferida sua participação para a Sra. Sheyla Cristina de Mendonça, então procuradora
de TOLEDO FINANCE, a qual passou a ser a administradora da autuada (ANEXO VIII).
Um destes administradores, Sheyla Cristina de Mendonça, nomeada em 14 de
agosto de 2015 (Anexo VIII) ignorou as intimações fiscais que lhe foram dirigidas durante a
ação de fiscalização, após não se conseguir intimar a autuada, conforme ANEXO III.
Ou seja, temos nos autos uma ciranda de nomeações de administradores e/ou
substabelecimento de poderes sem nenhuma explicação lógica (Que atos econômicos/comerciais
promoveram estas pessoas na autuada? Que provas há nos autos de atos gerenciais promovidos
pelos diversos administradores colocados na autuada?), tudo leva a concluir que se tratavam de
manobras societárias entre empresas ligadas e/ou com os mesmos administradores e quadro
societário (todas as pessoas jurídicas no Brasil estavam localizadas no mesmo domicílio fiscal –
ANEXO IX), enfim, tudo conectado no sentido de deixar o Recorrente alheio à responsabilidade
dos atos praticados na empresa autuada.
Ainda, o Recorrente apresenta ações trabalhistas (DOC.5 e 6) de 2017, nas quais
procura demonstrar que seu nome não figura como administrador da empresa, querendo com isto
reafirmar que não tinha ligação com a empresa autuada desde 2009.
Bem, os administradores/procuradores citados nessas demandas trabalhistas eram
uns destes vários que já passearam pelo contrato social da autuada.
Ora, tal fato não retira a situação comprovada nos autos, onde, para fins
tributários, mostrou-se que o Recorrente era, de fato, o administrador da autuada. Evidente que
uma vez acionada qualquer ação trabalhista contra a autuada, de certo quem seria anotado como
administrador pela autuada seria um daqueles, em seu tempo próprio, que figurava no contrato
social e, nunca o Recorrente, por óbvio.
Alega o Recorrente, ainda, que a afirmação da decisão recorrida de que ele teria se
retirado da autuada em 2015 está errada, pois segundo documento que acosta aos autos -, o
DOC.01 -, tal retirada deu-se em 2009.
Tal citado DOC.01 trata de uma alteração contratual, em 2009, da autuada, onde o
Sr. Pedro Osdrand se retira da sociedade e transfere suas quotas para a TOLEDO FINANCE,
situação que já comentamos acima, tendo ficado já comprovado que as sucessivas operações
societárias, na realidade não passavam de manobras com o objetivo de evitar que este senhor
aparecesse à frente da autuada, conforme amplamente demonstrado pela autoridade fiscal.
Quanto ao suposto equívoco apontado pelo Recorrente, este não tem esta força
que lhe foi atribuída pelo Recorrente e, ainda aduz que teria havido um erro no registro da
JUCESP, o que não é correto afirmar.
A menção à data de 14/09/2015 na decisão recorrida deveu-se à uma alteração
contratual da autuada, onde retirou-se da sociedade a empresa Leo Participações, permanecendo
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

a empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION como única sócia da autuada, conforme
ANEXO VIII – Informações Administradora Judicial.
Ante o exposto, resta-me compartilhar do acerto da fiscalização, na atribuição de
reponsabilidade solidária tributária ao Sr. Pedro Ostrand, ficando constatado que essas
operações societárias nada mais representavam do que uma inequívoca vontade deste senhor em
permanecer alheio aos gravíssimos atos promovidos na autuada.
Acertadamente concluiu a autoridade fiscal em ANEXO IX (fls.17/18), acerca
das operações:

Reproduzo trechos do Relatório de Lançamento e encerramento da Ação
Fiscal, da autoridade autuante:
Responsáveis tributários
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e
responsáveis pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo
10880-723.321/2015-66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da
ALLPAC pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC/ALLPRINT;
[...]
[grifo deste Relator]
Além de todo este emaranhado de situações que culminaram na atribuição da
responsabilidade tributária ao Recorrente, outros atos lhe foram imputados para fins de
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

atribuição de responsabilidade solidária, tais como, a não apresentação de escrituração contábil –
ECF e não apresentação de DCTF, apesar da existência de emissão de notas fiscais (NF-e) no
SPED (ANEXO 4).
Para se ter uma ideia do impacto tributário causado, reproduzo um dos quadros
elaborado pela autoridade fiscal em ANEXO VI:

Passando agora para outro item da autuação.
Da Multa de Ofício Aplicada
De se ver a motivação fiscal considerada, conforme consta no Relatório de
Lançamento e Encerramento da Ação Fiscal:
Multas de ofício aplicáveis
• Uma vez que o contribuinte deixou de apresentar a escrituração, foi omisso
quando intimado a apresentar suas declarações, enquadramos o mesmo na Lei
9.430/96, Art.44, parágrafo 1o, conforme o previsto na Lei 4.502/64, Art.72,
bem como na Lei 8.137/90, Art.1o, I e II, duplicando a multa aplicável e
obrigando a representação fiscal para fins penais;
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

• Bem como o contribuinte fraudulentamente, durante e após o curso da
recuperação judicial, criou e utilizou pessoa jurídica interposta para continuar
operando;
• Bem como para os valores retidos na fonte se aplica o disposto na Lei
10.426/2002, Art.9o, ainda por se tratar de crime previsto na Lei 8.137/90,
Art.2o, II;
A interposição da ALLPRINT, operando como se fosse a autuada, foi
demonstrada no relatório fiscal e ANEXO IX, com repercussão no presente lançamento apenas
no período de janeiro a dezembro de 2016.
A retenção ou não de imposto na fonte foi objeto de outro processo, que será
oportunamente julgado nesta mesma sessão.
O fato mesmo que atraiu a duplicação/qualificação da multa de ofício concentrou-
se na ausência de escrituração contábil e omissão quanto às intimações para a apresentação de
declarações.
No item IV – Da Impossibilidade de Prosperar a Multa de 225%, no Recurso
Voluntário, os seguintes argumentos foram trazidos, na essência:

Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Da análise

Relativamente ao agravamento da multa de ofício qualificada, em 50%,
entendo, não pelas razões apontadas no recurso, mas porque não está claro nos autos deste
lançamento de IRPJ e reflexos, a causa para tal agravamento.
Com relação à qualificação da multa de ofício, entendo correto a aplicação desta
multa em seu patamar de 150%.
Contrariamente ao alegado, não se trata apenas, isoladamente, de qualificação da
multa por falta de apresentação de ECF.
A autuada fora intimada em seu endereço cadastral perante a RFB, para
apresentação da escrituração contábil (ECF) dos anos calendário de 2014 e 2015, conforme
Intimação 001/2017, tendo a correspondência retornada com informação de que teria havido
mudança de endereço.
Ato contínuo, por meio da Intimação 002/2017, procedeu-se à intimação da
pessoa que constava como administradora, a Sra. Sheyla Cristina de Mendonça Batimarco, onde
solicitou-se o novo endereço da autuada, bem como que explicasse as suas funções comerciais na
autuada, não se obtendo nenhuma resposta (os documentos citados estão no ANEXO III).

Tanto a autuada ALLPAC quanto a ALLPRINT tiveram seus CNPJ baixados de
ofício, conforme ANEXOS V e VII.
Reproduzo o resumo de toda esta situação, conforme histórico que consta no
Relatório de Lançamento (destaques do original):
Histórico
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

• O contribuinte foi objeto de cobrança administrativa dos débitos confessados
em DCTF através do processo 10880-723.321/2015-66, após a cobrança o
contribuinte deixou de apresentar suas DCTF, mesmo operando conforme
verificado em suas NF-e;
• O contribuinte foi intimado (ANEXO III) para apresentar as DCTF referentes
ao anocalendário 2015, não apresentando qualquer declaração (ANEXO I), ou
justificativa;
• Verificamos através das NF-e (ANEXO IV) que o mesmo operou no período
faturando R$ 83 Milhões (ano-calendário 2015);
• O contribuinte também não entregou suas ECF (ANEXO II), sendo impossível
verificar os valores de IRPJ e CSLL devidos, devendo estes serem constituídos
de oficio por arbitramento;
• Novamente intimado (ANEXO III), desta vez sob ação fiscal, não apresentou
qualquer declaração ou justificativa, para a falta das DCTF e das ECF;
• Uma vez NÃO localizada através dos avisos de recebimento, através de
intimações dos administradores, administradores judiciais, e devido a falta de
entrega de declarações a ALLPAC foi BAIXADA no CNPJ, através de processo
administrativo (ANEXO V);
• Localizada pessoa jurídica no mesmo endereço, adquirente de máquinas da
ALLPAC, com mesmo objeto social, e clientes, foi efetuado processo de baixa
administrativo (ANEXO VII);

Fácil perceber que o objetivo era ocultar o faturamento da autuada, o qual, aliás,
era mensalmente bem expressivo, conforme quadro (adaptado) em ANEXO VI:
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

DE PETIÇÃO
Em 15 de maio de 2019 foi protocolada petição (fls.1601 a 1608) do Recorrente
onde repete argumentos desferidos no recurso voluntário, citando outro despacho de ação
policial em que consta afirmação do Delegado da Polícia Federal de que a família OSTRAND
não guardaria relações com a empresa ora autuada, situação tal qual aquela que se deu em ação
trabalhista, que já se comentou no presente voto.

DE REQUERIMENTO – OUTROS
Em 05 de dezembro de 2019 foi protocolado requerimento (fls.1611 a 1628) do
Recorrente, onde continua reiterando que não fazia parte dos quadros da empresa, citando
declaração da advogada administradora judicial da massa falida de que quem a acompanhava e a
atendia em suas diligências era o Sr. Nilson da Silva, situação já comentada no voto, no mesmo
sentido das outras situações, ou seja, evidente que quem trataria de atender às demandas externas
seria quem estivesse, à época, de plantão como o suposto administrador da autuada.

Conclusão
Neste item, dou provimento parcial ao recurso voluntário de Pedro Ostrand
apenas para cancelar o agravamento da multa de ofício qualificada, passando a multa lançada
para o patamar de 150%.

Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

DEMAIS RECURSO VOLUNTÁRIOS

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS de Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand
Freytas, Thomas Ostrand Rosen, Christian Ostran Rosen e Jenny Ostrand Rosen
Apresentaram, em 06/08/2018, juntos, um único recurso voluntário.
No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação Fiscal, encontram-se as
motivações da autoridade autuante para a atribuição de responsabilização tributária solidária, no
item Responsáveis Solidários:
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e
responsáveis pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo
10880-723.321/2015-66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da
ALLPAC pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC/ALLPRINT;
o Bem como suas controladoras (sócias) que já exerceram a administração, e
dela se beneficiaram, também tem a responsabilidade solidária, nos termos do
CTN, Art.124, I e II, podendo ainda ser cominado com o Art.30, IX, da Lei
8.212/91;
o Seus herdeiros que receberam os bens em doação respondem nos termos do
CTN, Art.131, até o limite dos bens recebidos, bem como nos termos da Lei
10.406/2002, Art.544;

o Conforme verificamos TODAS as rendas dos irmãos OSTRAND (KIM, JILL e
PEDRO) foram transferidas aos filhos (JENNY, THOMAS, CHRISTIAN),
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

podendo ser consideradas nulas tais doações, nos termos da Lei 10.406/2002,
Art.548 e 549, bem como dispuseram de mais de 50% dos bens na doação;

o Portanto uma vez os pais respondem por toda a dívida da pessoa jurídica,
uma vez que agiram com infração a Lei (CTN, Art.135, I e III) e os filhos
respondem pelas dividas dos pais (CTN, Art.131, II) uma vez que são
sucessores por doação destes;
Base legal

No Anexo XIII – Listagem Responsáveis Solidários, constam Kim Ostrand
Rosen e Jill Ostrand Freytag como “Sócia TOLEDO FINANCE” e, como enquadramento legal,
o inciso III do art.135 do CTN.
De se reproduzir o decidido, pela Relatora original, em primeira instância,
relativamente à atribuição de responsabilidade solidária tributária destes responsáveis solidários:
[...]
Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido
nenhuma relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da
obrigação tributária porque a autoridade lançadora entendeu que ambas
seriam sócias da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATE, mas que no
entanto, não há evidência alguma nos autos nesse sentido, sendo assim somente
alegações genéricas.
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a
responsabilização delas no processo e que embora o auditor alegue que a
empresa Toledo tenha sido criada apenas para substituir a participação
societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam que se retiraram da
sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se chamava ARTPACK
IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa Toledo foi
admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
[...]
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa
ARTPACK (que deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se
da sociedade em 07/1998, neste registro consta que o capital social da empresa
foi redistribuído para a empresa Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação
deste aumentou com as quotas provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações
para o Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de
2004 - na qual declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs
KIM e JILL.
[...]
Porém, em relação as outras sócias Kim e Jill Ostrand, a autoridade lançadora
requisitou junto a PGFN-SP medida cautelar fiscal, visando resguardar bens
da autuada, dos sócios e também do grupo econômico no qual ela está inserida,
no caso de uma possível execução fiscal.
Neste documento, juntado as folhas 347/390 do processo, a autoridade
lançadora demonstra a vida cadastral da autuada e também de suas sócias -
LEO e TOLEDO. Com a necessidade de identificação dos bens, a autoridade
autuante constatou doações feitas a JENNY, THOMAS e CHRISTIAN OSTRAN
ROSEN, filhos da Sra KIM OSTRAND ROSEN.
As doações foram feitas por KIM, JILL e PEDRO, e, além de bens, foram
doadas também ações de outras empresas.
Há ainda doações da Sra. Kim para seu ex marido CURT ERIK e a
transferência de suas cotas na empresa LEO para a empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATION.
Doações são atos voluntários do proprietário do bem e pode ser feito a
qualquer tempo, conforme sua vontade, entretanto, o que fica demonstrado nas
ações executadas é que para proteger o patrimônio dos sócios de uma possível
execução, os bens foram doados ou transferidos para outros membros da
família com o intuito de não serem alcançados pelo fisco federal.
A análise necessária aqui é qual a implicação desta conduta no momento do
lançamento?
Nenhuma, se não tivesse ficado demonstrado a necessidade da fuga de bens
para proteção de patrimônio. Tal fato deixa claro que as sócias KIM e JILL, na
verdade, ainda que não aparecessem, estavam inseridas na administração da
autuada.
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Há ainda que mencionar que as doações foram feitas com reserva de usufruto.
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr.
PEDRO, juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da
autuada no momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca
saíram do ambiente administrativo da autuada, o que é fato necessário a
responsabilização solidária das senhoras e manutenção delas no pólo passivo
da obrigação tributária.
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de
trazer ao pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que
analisando as provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade
lançadora, não vejo a implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E
THOMAS OSTRAN ROSEN no fato gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao
art.131, II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento
do proprietário não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que
seja adiantamento da legítima, para trazê-los ao pólo passivo há que se
caracterizar a conduta pertinente ao fato gerador que o responsabilize pelos
atos que originou o lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN,
THOMAS e JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da
autoridade lançadora, não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse
comum existente na infração que motivou o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN,
JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da
obrigação tributária.

De se reproduzir, agora, o voto vencedor da DRJ, relativamente à atribuição de
responsabilidade solidária tributária de THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAN ROSEN e
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN:

Voto Vencedor
Cumpre esclarecer que o presente voto tem por mote a divergência de
entendimento somente no tocante à responsabilização solidária de CHRISTIAN,
JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN. No mais, permanece incólume o voto
proferido pela relatora original.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 131, II, do CTN é pessoal
porque o contribuinte original deixou de existir, no caso o "de cujus", então o
herdeiro assume integralmente a responsabilidade pelo crédito tributário até o
limite do seu quinhão.
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

A doação à descendente, segundo artigo 544 da Lei 10.406/2002, corresponde
a adiantamento da legítima.
No meu entendimento, aplica-se ao caso, adiantamento da legítima, quando for
o caso, a responsabilidade pessoal aos sucessores, prevista no art. 131, II, do
CTN.
Na situação sob análise, aquele que está adiantando a legítima continua vivo e
incorre em fraude a lei ao realizar a operação com o intuito de dificultar a
execução de crédito tributário constituído em seu nome e, em virtude desse fato,
estar vivo, a responsabilidade passa a ser solidária.
Como o crédito tributário, constituído pelo lançamento, traz os doadores como
responsáveis solidários, na esteira do artigo 135, III, do CTN, também os
descendentes, que receberam o adiantamento da legítima, incorrem em tal
responsabilidade solidária.
Destaque-se que as doações foram realizadas com reserva de usufruto, situação
agravante, quando se trata de caracterizar que foram realizadas com o intuito
de fugir da execução de crédito tributário constituído em nome dos doadores.
De modo que, a meu ver, na situação posta, a responsabilidade também é
solidária.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND FREYTAS

Repete-se em grande parte as alegações trazidas no recurso voluntário de Pedro
Ostrand, inclusive defendendo a sua desvinculação do grupo empresarial a partir de novembro de
2011, que aqui deixo de relatar, pois estas Recorrentes não estão habilitadas para agir em sua
defesa.
No mais, repetem em essência o já alegado na impugnação, relatoriado na decisão
recorrida, da qual reiteram e manifestam sua irresignação:

Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Da Análise

No Anexo IX - Cópia Requisição MCE, que trata de Requisição para
propositura de medida cautelar Fiscal – Representação Fiscal para fins penais (grifos do
original), citado no Relatório de Lançamento, tem-se, de fato, que KIM OSTRAND ROSEN e
JILL OSTRAND FREITAS retiraram-se da empresa ARTPACK, antiga ALLPACK
EMBALAGENS, sucedida pela autuada em 1998:

Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Demais situações apontadas neste ANEXO tratam de identificar/apontar supostas
fraudes à execução fiscal, então atribuídas à família Ostrand, mas entendo que a contenda
litigiosa ora vista deve ser pautada e limitada aos fatos geradores ocorridos em 2014, 2015 e
2016, anos em que foram constatadas as infrações fiscais já comentadas, ou seja, deve ser
verificado nestes anos se KIM OSTRAND ROSEN e JILL OSTRAND FREITAS
desempenhavam alguma função na autuada, como sócia gerente /ou administradora de direito ou
de fato.
E esta comprovação de desempenho de atividades, por parte destas pessoas, na
autuada, não vislumbrei nos autos e era essencial e necessária a sua comprovação, não só do
cargo de sócia administradora à época dos fatos geradores, mas também, de forma cumulativa,
do exercício de atividade ilícita, conforme dita o inciso III do art.135 do CTN (base legal da
sujeição):
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”

Cito comentários ao artigo 135 do CTN, de Juliana Furtado Costa Araújo,
Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio
Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
[...]
O artigo nomeia as pessoas que podem ocupar o polo passivo do feito
executivo. Primeiramente, refere-se àquelas pessoas já contempladas no artigo
134. O que torna a responsabilidade aqui comentada distinta daquela
disciplinada no artigo anterior é que o artigo 135 exige a realização de ato
ilícito, que leva à responsabilidade de quem agiu dessa forma, conjuntamente,
com o realizador do fato jurídico-tributário. Portanto, a responsabilidade é
solidária e decorre da realização de ato ilícito.
[...]
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência
ou de administração da sociedade que representam, uma vez que o fato
ensejador da responsabilidade é o ato ilícito praticado por parte daquele que
tem poder de mando na pessoa jurídica que representa. [...]
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não
enseja responsabilização do terceiro.

Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Conclusão
Em não havendo provas suficientes nos autos que as conduzissem ao colo do
inciso III do art.135 do CTN, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária tributária às Recorrentes KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND FREITAS.

Passando agora para os demais Recorrentes.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO de THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN
No Anexo XIII - Listagem Responsáveis Solidários, constam Thomas Ostrand
Rosen, Jenny Ostrand Rosen e Christian Ostrand Rosen como “destinatária da doação dos ex-
sócios” e, como enquadramento legal, o inciso II do art.131 do CTN, conforme consta ano
auto de infração.
Data vênia à posição do relator do voto vencedor da DRJ, me alio aos argumentos
e explicações legais consideradas pela Relatora original, então vencida justamente neste item.
Reproduzo seu voto e o adoto como razão de decidir:
[...]
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de
trazer ao polo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que
analisando as provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade
lançadora, não vejo a implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E
THOMAS OSTRAN ROSEN no fato gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao
art.131, II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento
do proprietário não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que
seja adiantamento da legítima, para trazê-los ao polo passivo há que se
caracterizar a conduta pertinente ao fato gerador que o responsabilize pelos
atos que originou o lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN,
THOMAS e JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da
autoridade lançadora, não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse
comum existente na infração que motivou o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN,
JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da
obrigação tributária.
[...]
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Acrescento com comentários ao inciso II do artigo 131 do CTN, de Juliana
Furtado Costa Araújo, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código
Tributário Nacional Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020,
Coordenadores-Gerais Cláudio Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e
Jurisprudência do STJ e STF:
Art.131. São pessoalmente responsáveis;
[...]
II – o sucessor a qualquer título e cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado ou da meação;
[...]
Comentário: Esse dispositivo trata da responsabilidade tributária por sucessão
nas hipóteses de aquisição ou remissão de bem móvel e na sucessão causa
mortis.
[...]
Os incisos II e III do artigo 131 dispõem acerca da responsabilidade quando há
o falecimento do contribuinte. Quem responderá pelos tributos em aberto será
o espólio ou os sucessores.

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária tributária dos Recorrentes THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAN ROSEN e
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN.
Finalizada a parte referente aos recursos voluntários apresentados, passa-se, então,
à apreciação do recurso de ofício.

DO RECURSO DE OFÍCIO
O presente recurso de ofício deu-se por força do afastamento, por parte da decisão
de piso, da responsabilidade solidária tributária atribuída ao Sr. José Carlos dos Santos.
A seguir, reproduz-se o resumo de sua impugnação, conforme relatório da decisão
recorrida e a decisão da DRJ:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
O Impugnante José Carlos alega os mesmos fatos acerca da preliminar de
tempestividade e do direito a ampla defesa.
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Afirma que é sócio de direito da ALLPRINT, mas que nunca foi funcionário da
ALLPAC.
Cita o dispositivo da Código Civil que prevê que sua responsabilidade se
restringe ao período de dois anos após sua saída da sociedade, contados após
da averbação da modificação do contrato, perante a sociedade e terceiros,
pelas obrigações que tinha como sócio.
Após breve relato afirma que sua saída da sociedade se deu em 01/06/2016 e
que por isto não tem responsabilidade no tocante a emissão das notas fiscais
que se deram a partir de 30/06/2016, momento posterior a sua saída.
Alega ser sócio quotista, visto sua participação na sociedade ser de 0,1%, e
não administrador, conforme contido no contrato social da empresa ALLPRINT
e assim não tendo poder decisório não há que se falar em responsabilidade
tributária.
Não tendo poder decisório e tendo se retirado da sociedade em 01/06/2016
alega a comprovação da ausência de excesso de poderes que o caracteriza
como responsável solidário no crédito tributário ora discutido.
Diz:
“Malgrado o impugnante ainda figure como sócio da empresa ALLPRINT
COMERCIAL LTDA, cumpre esclarecer que o mesmo retirou-se da sociedade
no dia 01/06/2016, conforme expresso na cláusula 2o da 5a Alteração contratual
e colacionado abaixo:
(omitido)
(...)
Ocorre que o CNPJ da empresa ALLPRINT somente teve seu status alterado
para "baixado" em 24/04/2017, constanto, até essa data, como "suspenso",
conforme se comprova pelas telas anexas (doc.06).”
Afirma que a impossibilidade da atualização cadastral se deu em decorrência
da greve dos servidores da fazenda estadual.
Ao fim pede o recebimento e a regular tramitação de sua impugnação, sua
descaracterização como responsável solidário, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e que possa protestar e provar o alegado através dos
documentos ora juntados.

Da decisão recorrida e objeto de recurso de ofício:

IMPUGNAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
O Sr. José Carlos dos Santos, teve sua inclusão no pólo passivo da obrigação
tributária por "Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Estatuto", enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III, já transcrito
anteriormente.
De acordo com os registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a
empresa ALLPRINT foi constituída em 08/11/2013 tendo o Sr. José Carlos
como um de seus sócios.
Em 24/04/2015 foi registrada alteração contratual onde o impugnante se retira
da sociedade, voltando a essa condição em 24/03/2016.
Em sua impugnação alega que retirou-se novamente da sociedade em
01/06/2016, juntou cópia da 5a alteração contratual, cuja retirada está contida
na cláusula 2a da alteração, onde ele transfere todas suas quotas sociais para o
sócio remanescente Thiago Rossi da Silva.
A ficha cadastral completa das informações contidas e registradas na JUCESP,
juntada pela autoridade lançadora é datada de 01/11/2016 e a mesma ficha
cadastral completa juntada por ele é datada de 31/05/2017, os dois documentos
tem como último registro o documento de no 231.720/16-6 registrado em
25/05/2016, não há registro da alteração contratual juntada por ele ao
processo.
O impugnante alega impossibilidade de registro devido a greve dos servidores
do estado de São Paulo, entretanto em pesquisa nos sítios da internet não foi
encontrada nenhuma notícia que vai ao encontro da afirmação dele, não há
notícia de greve dos servidores do estado de SP, que trabalham na JUCESP, no
ano de 2016 e como uma alteração contratual só faz prova quando
devidamente registrada na junta comercial, não é possível aceitar tal alegação.
Entretanto, desde sua admissão na sociedade, o contrato social e suas
alterações o trazem como sócio minoritário, sem poder de administração, não
há no processo documentos que comprovem ingerência administrativa sua, nem
tampouco no relatório fiscal há qualquer explicação por parte da autoridade
lançadora de que ele infringiu a lei ou contrato social.
A responsabilidade solidária prevista no art.135, III do CTN deve ser entendida
como aquela em que existe quando preenchido os requisitos previstos no
dispositivo, ou seja, atos praticados com excesso de poderes e infração a lei ou
contrato social.
Como não vislumbro poder de decisão do impugnante não há como ele infringir
lei ou praticar atos excessivos, desta forma entendo não ser possível sua
inclusão no pólo passivo da obrigação tributária.

No Anexo XIII - Listagem Responsáveis Solidários, consta José Carlos dos
Santos como “Administrador da ALLPAC” e, como enquadramento legal, o inciso III do
art.135 do CTN.
No ANEXO VII tem-se a “Representação Fiscal para INAPTIDÃO ou BAIXA
do CNPJ)”, da ALLPRINT, e no ANEXO IX tem-se a “Requisição para propositura de medida
cautelar fiscal – Representação Fiscal para fins penais”, sem qualquer menção ao referido
senhor.
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720073/2017-83

Estes ANEXOS VII e IX, segundo o Relatório de Lançamento e encerramento da
Ação Fiscal (fls.28 de 33), seriam “relatório de responsabilidade tributária”, entretanto não
vislumbrei, também, nenhuma referência fiscal à uma eventual atividade administrativa
desenvolvida por este senhor, de forma que considero acertada a decisão recorrida em afastá-lo
do polo passivo, pois não atendidos os requisitos do inciso III do art.135 do CTN.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.

CONCLUSÃO GERAL

É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário de PEDRO OSTRAND
apenas para cancelar o agravamento da multa de ofício qualificada, passando a multa lançada
para o patamar de 150%; dar provimento ao recurso voluntário de KIM OSTRAND ROSEN,
JILL OSTRAND FREITAS, THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAN ROSEN e
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, para afastar a sua responsabilidade solidária tributária e negar
provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital